Tribunal: TJDFT
Processo: 0735893-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735893-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARINA LEITE DE MESQUITA, FABIO ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCIANE ANDREA DA SILVA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA MARINA LEITE DE MESQUITA e FABIO ALMEIDA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da ação de inventário e partilha no 0706299-36.2021.8.07.0004, ajuizada por FRANCIANE ANDREA SILVA REIS e OUTROS, indeferiu pedido de habilitação dos agravantes nos seguintes termos (ID 137057358 autos de origem): Cuida-se de pedido de habilitação formulado por alguns membros da associação Centro de Estudos de Sineidologia – CESSINE sob o argumento de que possuem interesse em resguardar a Fazenda MAIK BUZ de titularidade da referida associação e que seja excluída da partilha as cotas sociais da empresa (ID 136520535 - Pág. 1/16). Conforme já esclarecido na decisão precedente: “Como o patrimônio da empresa se distingue do patrimônio individual da falecida, o imóvel de titularidade da empresa deve ser excluído da partilha.” Portanto, a Fazenda MAIK BUZ não será objeto de partilha nesses autos, já que não é de titularidade da falecida. Eventual alegação de negócio jurídico simulado em relação à constituição da empresa, deve ser objeto de discussão no juízo competente. Os habilitantes não detêm legitimidade para arguir incompetência relativa. Ademais, não houve arguição de incompetência por nenhum dos herdeiros. INDEFIRO o pedido de habilitação dos associados. Com exceção do contrato social e da alteração contratual de ID 136521347 - Pág. 1/136521349 - Pág. 8, os demais documentos de ID 136520536 - Pág. 1/ 136521356 - Pág. 4 (406 páginas) devem ser excluídos do inventário. Manifestem-se a inventariante e os herdeiros acerca do pedido de exclusão das cotas sociais em razão do que foi estabelecido no contrato social de ID 136521347 - Pág. 1/136521349 - Pág. 8. Na ocasião, a inventariante deve juntar a alteração contratual em que foi estipulado 98,56% das cotas para a falecida e cumprir, na íntegra, a decisão precedente. Prazo: 15 dias. Após a manifestação de todos, dê-se vista ao Ministério Público. Em suas razões recursais, os agravantes contam que, são membros da associação Centro de Estudos de Sineidologia - CESSINE e têm interesse na tramitação do inventário de Maria Aparecida de Oliveira, líder e presidente da referida associação, para resguardar o seu principal bem imóvel, a Fazenda Maik Buz, e as cotas sociais da sociedade empresária equivocadamente arroladas como bens da falecida nas primeiras declarações do inventário. Esclarecem sua pretensão em proteger e dar continuidade aos estudos e trabalhos filosóficos empreendidos. Destacam que o contrato social da sociedade limitada prevê a cessão e transferência das cotas sociais da empresa dar-se-ia somente por doação através de testamento cerrado. Reclamam a permanência de seu interesse no feito. Requerem, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, pedem a reforma da decisão atacada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Todavia, do exame do indispensável equilíbrio entre os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, principalmente o interesse dos agravantes quanto as quotas sociais de propriedade da falecida e arroladas no inventário, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora